Tribunal: TJSP
Processo: 2197763-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de provas - Gratuidade da Justiça - Indeferimento do benefício.
I - Inconformismo da autora - Alegada incapacidade financeira para o recolhimento das custas e despesas processuais - Improcedência.
II – Determinação de ofício de pesquisa no sistema INFOJUD das declarações de imposto de renda apresentadas pela agravante. Cabimento. O Juiz é o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de provas - Gratuidade da Justiça - Indeferimento do benefício.
I - Inconformismo da autora - Alegada incapacidade financeira para o recolhimento das custas e despesas processuais - Improcedência.
II – Determinação de ofício de pesquisa no sistema INFOJUD das declarações de imposto de renda apresentadas pela agravante. Cabimento. O Juiz é o destinatário das provas e, portanto, compete a ele aferir a necessidade de dilação probatória, a fim de formar a sua convicção. Artigo 370 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
II - Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada hipossuficiência da agravante.
III - Decisão mantida - Recurso não provido.